Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717753-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELINELSON LOMBARDO SANTANA PACIENTE: ESDRAS NUNES DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por HELINELSON LOMBARDO SANTANA em favor de E. N. S. F., em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga. Em sua peça inicial (ID 46532910), o impetrante narra que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pela suposta prática do delito previsto no artigo 171, § 2o-A, e artigo 288, caput, ambos do Código Penal. Informa que o Juízo a quo acolheu a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Diz que o paciente foi recolhido ao presídio de Salvador/BA. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e a sua inadequação na hipótese dos autos, à medida que o paciente não gera perigo ao regular andamento do processo, estando atualmente, inclusive, em recuperação no ambulatório do presídio, pois sofreu um grave acidente automobilístico. Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito. Sustenta a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, que seja imposta medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo de origem no dia 09.2.2023, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, via da qual também foi decretada a custódia cautelar de mais 3 acusados, também denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 2°-A, e 288, caput, ambos do Código Penal. Ademais, houve determinação da expedição de mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos representados, além do deferimento irrestrito do acesso a dados presentes nos aparelhos celulares e mídias digitais apreendidos, e sequestro de valores. Segundo consta da denúncia (ID 147361557, dos autos principais), o paciente e outros representados associaram-se para a prática de delitos, especificamente golpes de intermediação de vendas, consistentes na oferta de uma carga de mercadorias à vítima e encomenda da mesma carga a um terceiro, negociando, de forma simultânea, com o proprietário da carga e com o propenso comprador, com simulação da existência de um intermediário, até o momento em que recebem os valores pelo comprador, que fica sem a contrapartida da mercadoria pelo verdadeiro vendedor, e no prejuízo dos valores repassados aos golpistas. Conforme apurado na fase inquisitiva, o paciente e seus comparsas teriam causado um prejuízo de cerca de R$200.000,00 às vítimas, além de terem dado continuidade às práticas delitivas. Com efeito, para a decretação excepcional da prisão preventiva devem estar presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada, bem como há fortes indícios de autoria, uma vez que o paciente seria o responsável por toda a negociação com a vítima por telefone, passando-se pela pessoa de Léo. Conforme consta da denúncia, a transação comercial travada entre o paciente e a vítima A. foi concretizada, sendo efetuadas transferências bancárias, via PIX, nos valores de R$ 23.250,00 e R$ 18.600,00, totalizando R$ 41.850,00. Além disso, a partir das interceptações telemáticas realizadas, a polícia concluiu pela existência de um forte vínculo entre o paciente e os demais envolvidos. Confira-se ID 149157577, dos autos de origem. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente e de seus comparsas, que revela a gravidade do delito, porquanto se utilizam do anonimato das redes sociais para praticarem crimes patrimoniais contra diversas vítimas, em vários locais do território nacional. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Assim, diante do que consta nos autos, não há irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Deve se registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Ademais, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e o exercício de ocupação lícita, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Por fim, quanto à condição de saúde do paciente, ressalto que o impetrante não trouxe qualquer prova previamente constituída acerca das alegações, tampouco demonstrou que ele não estaria recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional que se encontra. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator